Tribunal: TJES
Processo: 0012279-63.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012279-63.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUA LAURA ARAUJO MACHADO

APELADO: ANDRE LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMÓVEL URBANO – TITULARIDADE COMPROVADA – OCUPAÇÃO POR MERA TOLERÂNCIA – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA AFASTADA – BENFEITORIAS – NÃO COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
.
Os autores comprovam a titularidade do imóvel, conforme certidão de matrícula acostada aos autos, ao passo que a requerida não produziu nenhuma prova capaz de amparar a tese de doação verbal.

2.
A prova testemunhal revela que a sogra da requerida figurou como locatária da residência, sem nenhuma referência à doação verbal sustentada nas razões recursais.

3.
A própria narrativa da requerida em seu depoimento pessoal indica que, no mínimo, o imóvel foi ocupado por ela por ato de mera tolerância do genitor dos autores, o que repele a alegação de prescrição aquisitiva.

4
.
Não se identifica nenhuma evidência de que a requerida realizou benfeitorias no imóvel, que sequer foram individualizadas em sede de defesa e tampouco na apelação, mas apenas alegadas de forma absolutamente genérica, o que torna inviável o reconhecimento de seu direito à indenização correspondente.

5
.
Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como para JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por

LUA LAURA ARAÚJO MACHADO
diante da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital (fls. 479/483-verso), nos autos da ação reivindicatória ajuizada em seu desfavor por

ANDRÉ LUIZ FERNANDES
,
JOSÉ EDUARDO FERNANDES DE OLIVEIRA
e
JOÃO ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRA
,

que julgou procedentes os pedidos iniciais ao tempo em que deferiu tutela de urgência para determinar a expedição de mandado de desocupação do imóvel objeto da ação.

Em suas razões recursais (fls. 486/488-verso), a apelante aduz, em síntese, que:
I)
“comprovou que de forma pacifica registrou em seu nome a conta de energia elétrica, sob total ciência do proprietário legítimo na época, o Sr. José Carvalho Fernandes de Oliveira” (fl. 486-verso);
II)
“está há mais de 10 (dez) anos de forma pacífica com sua família, cuidando e zelando pelo bem” (fl. 486-verso);
III)
“o proprietário legítimo na época, o Sr. José Carvalho, ora falecido e genitor dos Requerentes/Apelados, fez a doação do imóvel, razão pela qual, não é possível como dito alhures, desconstituir o direito referente a prescrição aquisitiva” (fl. 487-verso); e que
IV)
“ao longo de sua posse, diga-se justa e de boa-fé, realizou construções, bem como efetuou melhorias no imóvel, o que lhe garante, conforme jurisprudência firmada, direito a indenização por benfeitorias, bem como fazer uso de proteção possessória” (fl. 488).

Em breve histórico, extrai-se dos autos que os apelados ajuizaram ação reivindicatória em desfavor da recorrente narrando que ao contratar serviços de reforma para uma residência de sua titularidade, foram informados que havia uma pessoa ocupando o imóvel registrado sob a matrícula n. 16.265, situado na Rua Sizenando Matos Bourguignon, n. 40, Centro, Guarapari/ES.

Aduzem que não obtiveram êxito na solução consensual da questão, o que ensejou a propositura da presente ação.

Os autores comprovam a titularidade do imóvel, conforme certidão de matrícula acostada às fls. 17/18.

Quanto ao título da ocupação do imóvel pela apelante, não há amparo probatório para a tese defensiva de doação verbal, situação que não foi confirmada por nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo.

Em sentido diverso, a testemunha Lucilene Peroni Pereira, auxiliar administrativa da imobiliária responsável pela administração do imóvel objeto da demanda, afirmou, em suas declarações, que a sogra da requerida figurou como locatária do mesmo, assim como que
LUA LAURA ARAÚJO MACHADO
, que também morava no local, compareceu por diversas vezes à imobiliária para pagar o aluguel. Aduziu, também, que desconhece a doação verbal sustentada pela requerida.

Ademais, percebe-se que a própria narrativa da requerida em seu depoimento pessoal indica que, no mínimo, o imóvel foi ocupado por ela por ato de mera tolerância do genitor dos autores, o que repele a alegação de prescrição aquisitiva. Nesse sentido:

REIVINDICATÓRIA. Parcial procedência decretada. Prova necessária do domínio para justificar a pretensão dos autores. Inconformismo do polo passivo. Afastamento. Anterior demanda de usucapião ajuizada pelo apelante (tendo como objeto o mesmo imóvel), julgada extinta: Existência de comodato/posse decorrente de relação de emprego, o que também se confirma na presente ação. Inexistência de posse ad usucapionem. Permanência no imóvel por mera tolerância dos titulares do domínio, o que afasta o reconhecimento da prescrição aquisitiva. Correto o acolhimento da pretensão reivindicatória (ação do proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário). Requisitos atendidos, na hipótese. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; AC 1000843-85.2021.8.26.0268; Ac. 17609400; Itapecerica da Serra; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Salles Rossi; Julg. 23/02/2024; DJESP 28/02/2024; Pág. 1299)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DOMÍNIO COMPROVADO. RECUSA NA ENTREGA DO BEM. POSSE INJUSTA DA PARTE RÉ. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1) A reivindicatória é a ação ajuizada pelo proprietário que não detém a posse em face do possuidor não proprietário. 2) Estando o imóvel registrado no cartório de registro imobiliário em nome falecida mãe dos autores da ação reivindicatória, há presunção juris tantum da propriedade, cabendo à ré produzir prova robusta em contrário, quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do demandante. 3) A posse por mera permissão ou tolerância do proprietário inviabiliza a aquisição do domínio via usucapião, ante a ausência do pressuposto de ocupação com aninus domini. (TJMG; APCV 5001493-88.2021.8.13.0280; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. José Maurício Cantarino Villela; Julg. 12/12/2023; DJEMG 13/12/2023)

Em seu depoimento pessoal, a autora também confirmou que se inscreveu em programa do Governo Federal a fim de receber unidade habitacional para moradia, postura incompatível com o alegado
animus domni
em relação ao imóvel objeto da presente ação.

Por fim, não se identifica nenhuma evidência de que a requerida realizou benfeitorias no imóvel, que sequer foram individualizadas em sede de defesa e tampouco na apelação, mas apenas alegadas de forma absolutamente genérica, o que torna inviável o reconhecimento de seu direito à indenização correspondente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-
LHE PROVIMENTO
. Prejudicada a análise do agravo interno.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da requerida em 5% (cinco por cento), totalizando uma verba de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado que a parte sucumbente litiga sob o pálio da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)